Tribunal: TJSP
Processo: 2285776-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFAM – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e as despesas processuais, no presente caso – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é agravante GEORGE WILLIAM RODRIGUES DE
MELO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
2
VOTO No 17.948
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285776-86.2019.8.26.0000
AGRAVANTE : GEORGE WILLIAM RODRIGUES DE MELO
AGRAVADO : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AFAM

Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau Para
obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a
parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV,
CF) para o pagamento de custas processuais e de
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio
ou de sua família
Entretanto, pela análise dos
fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento,
verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar
com custas e as despesas processuais, no presente caso
Decisão mantida - Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por GEORGE WILLIAM RODRIGUES DE MELO contra a r. decisão de fls.
130 do proc. n.o 1004769-79.2019.8.26.0483, proferida pelo D. Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Presidente Venceslau, a qual indeferiu o
pedido de justiça gratuita do agravante, nos autos do cumprimento de
sentença em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para
executar a condenação proferida nos autos do mandado de segurança
coletivo
(proc.
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053),
impetrado
pela
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO CENTRO
INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO (CIAF), objetivando a incorporação do Adicional de Local
de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da impetrante, para
todos os efeitos legais.
Alega o agravante, em resumo, que basta a
simples afirmação da parte requerente, que pode ser assistida por
advogado particular, nos termos do disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
3
CPC, sob pena de violação aos princípios constitucionais do amplo acesso
à Justiça, da razoabilidade, proporcionalidade e do próprio direito
fundamental, previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Afirma
que o salário líquido do Agravante é de aproximadamente R$ 3.000,00 (três
mil reais), valor esse que atualmente mal dá para suprir as despesas para
manutenção de seu lar e de sua família, quiçá para arcar com o pagamento
das elevadas custas processuais, impedindo-se assim o acesso ao Poder
Judiciário. Sustenta que a sua pretensão não se trata de se atestar um
estado de miserabilidade e sim de pobreza, ou seja, incapacidade de arcar
com as custas processuais sem prejuízo para o sustento próprio e o da
família. Aduz que o hodierno entendimento jurisprudencial vêm
reiteradamente concedendo o benefício da gratuidade processual a
pessoas com rendimentos de até 10 (dez) salários mínimos líquidos, sendo
que no caso em tela, os seus rendimentos em média resumem-se a 3
salários mínimos. Subsidiariamente, requer a dispensa do recolhimento das
custas processuais, por se tratar de cumprimento de sentença, uma vez
que se trata de tão somente um prolongamento da fase de conhecimento
sem nova relação jurídica, devendo o vencido arcar com o pagamento ao
final.
Com tais argumentos, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de suspender a decisão
agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao Agravante.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido porque
o MM Juiz de primeiro grau, diante dos fatos apresentados pela autora na
ação subjacente, concluiu que a ora agravante têm condições de custear o
processo, sem que isso implique prejuízo para seu sustento.
Não obstante as disposições da Lei n.o 1.060/50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
4
o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condiciona a prestação
da assistência judiciária integral e gratuita à comprovação de insuficiência
de recursos. Portanto, o texto constitucional não exclui a possibilidade de
apreciação, pelo juiz, das reais necessidades do beneficiário,
especialmente quando os elementos constantes dos autos não confirmem o
declarado estado de pobreza. Em outras palavras, pode o juiz apreciar a
necessidade ou não da gratuidade pretendida, uma vez que a declaração, a
que se refere o artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50, constitui mera presunção de
miserabilidade, admitindo prova em contrário.
A declaração de necessidade, portanto, deve
estar respaldada em elementos convincentes da insuficiência econômica do
postulante, pois, se a parte não cumpre os requisitos para que lhe seja
deferido o benefício almejado, deverá arcar com as custas que lhe cabem.
Confira-se, nesse ponto, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA INDEFERIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
QUE
AFASTA
A
PRESUNÇÃO
DE
ESTADO
DE
NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.
I. Conquanto, em princípio, seja suficiente à obtenção
da assistência gratuita a simples declaração do
estado
de
necessidade,
podem
as
instâncias
ordinárias, à luz dos elementos dos autos, indeferir o
pedido ou exigir reforço probatório, quando restar
evidenciado que o requerente dispõe de capacidade
econômica para suportar as despesas do processo.
Precedentes do STJ.
II. "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
III. Recurso especial não conhecido.” (REsp 515195 /
SP Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR j.
17/06/2010) (sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
5
“Mandado de segurança. Benefícios da Justiça
Gratuita. Indeferimento. Possibilidade. Esta Corte, em
mais de uma oportunidade, já se manifestou no
sentido de caber ao juiz avaliar a pertinência das
alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido
de assistência judiciária gratuita, uma vez que a
declaração de pobreza implica simples presunção
juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova
em contrário, como na hipótese vertente. Recurso a
que se nega provimento” (RMS n.o 20.590-SP, rel.
Min. Castro Filho, j. em 16.2.2005. No mesmo
sentido: AgRg no Ag n.o 365.53/SP, rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 2.8.2001).
Prevê, ainda, o artigo 98 do atual Código de
Processo Civil, que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça,
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
O artigo 99, do atual CPC, assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da
parte na instância, o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
§
3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
6
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção
absoluta de veracidade da declaração da parte requerente ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que
indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a
qualificação profissional da parte requerente, a natureza e valor da
demanda, ou fatos relatados nos autos, é possível ao juiz afastar a
presunção de necessidade, observado que fundamente propriamente a
decisão, bem como é facultado à parte oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do
próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes da lei (art. 100,
do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO
DE
JUSTIÇA GRATUITA Requerimento de concessão de
gratuidade da justiça sem qualquer demonstração da
alegada hipossuficiência Apesar da apresentação da
declaração de pobreza, não foram preenchidos os
requisitos legais para a concessão da benesse A
existência da presunção relativa e da previsão legal
da possibilidade da parte adversa impugnar a
concessão da gratuidade da justiça ao agravante não
são aptos a interpretar no sentido de existência de
direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade,
com subtração do juiz o dever de verificar a
adequação do pedido no caso concreto, quando
elementos
objetivos
dos
autos
apontam
a
inadequação do pedido Medida de seriedade a
preservar a concessão do benefício a quem
realmente dele necessita, sob pena de vulgarização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
7
do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a
onerar a Administração da Justiça de forma
inconsequente Incabível a concessão desse benefício
a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se
enquadra na condição de hipossuficiente financeiro
Pleito recursal improcedente Decisão agravada
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2129567-60.2017.8.26.0000; Relator
Des. LEONEL COSTA; j. 30.08.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Pessoa Física. Policial militar que aufere
R$ R$ 5.411,11 a título de vencimentos brutos e R$
R$
3.280,45
de
vencimentos
líquidos.
Não
comprovação da incapacidade de arcar com o rateio
dos encargos financeiros do processo. Manutenção
do decidido. Precedentes desta C. 8a Câmara de
Direito
Público
deste
E.
TJSP.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2012366-47.2017.8.26.0000; Relator Des. ANTÔNIO
CELSO FARIA; j. 02.03.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro
grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A
declaração de hipossuficiência, em princípio, mostra-
se suficiente para concessão da justiça gratuita.
Declaração, entretanto, que traduz presunção relativa
de veracidade, necessitando de prova mínima de
pobreza. Pelo demonstrativo de pagamento verifica-
se que o agravante possui condições de arcar com as
custas
e
despesas
processuais.
Assim,
o
indeferimento da concessão dos benefícios da
assistência judiciária é medida que se impõe.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2149610-52.2016.8.26.0000;
Relator
Des.
BANDEIRA LINS; j. 08.02.2017).
No presente caso, verifica-se que o requerente
não trouxe aos autos deste agravo de instrumento qualquer demonstrativo
da alegada hipossuficiência.
Pelo contrário, conforme consta nos autos, o
próprio exequente agravante apresentou demonstrativo de pagamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
8
indica renda mensal líquida, mês de referência 12/2019, de R$ 3.150,75
(fls. 29 deste recurso); o que é incompatível, portanto, com o instituto.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar
demanda de despesas, extraordinária e essencial, que a impossibilita de
arcar com custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de
pobreza que ele alega, razão pela qual não faz jus ao benefício da
gratuidade.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma
banalização do instituto da “Justiça Gratuita” a fomentar ações judiciais
duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração da Justiça no caso de
procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva taxa.
Daí a necessidade, quando do indeferimento
fundamentado pelo juiz da origem da gratuidade, de demonstrar o
requerente sua hipossuficiência e não apenas ficar reprisando a presunção
legal, que é relativa e que não subtrai ao juiz o dever de examinar os autos
e verificar a seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja a
possibilidade legal concorrente da impugnação pela parte contrária quando
o benefício é concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de
impugnação pela adversa não gera o direito adquirido da parte requerente
ao recebimento automático do benefício com base na simples afirmação
quando há elementos concretos a indicar a inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os
requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita; ou
mesmo do diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do
processo, como requer o agravante em pedido subsidiário.
Improcedente, portanto, o pedido de justiça
gratuita, mantendo-se a fundamentada decisão recorrida, nesta parte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285776-86.2019.8.26.0000 - Presidente Venceslau
9
“...
Conforme demonstrativo de pagamento juntado na
pág 26, o(a) autor(a), que é policial militar, aufere
rendimentos mensais líquidos superiores a R$
3.000,00.
Verifica-se,
assim,
que
possui
capacidade
contributiva, pois, conforme tabela do IRPF 2019, o
limite de isenção atinge somente os que possuem
renda mensal de até R$ 1.903,98.
Some-se a isso o fato de que a Defensoria Pública,
para concessão do benefício, presume necessitada a
pessoa que aufira renda familiar mensal não superior
a três salários mínimos federais (art. 2o, inciso I, da
Deliberação CSDP no 89, de 08/08/2008, alterado
pela Deliberação CSDP no 137, de 25/09/2009).
Por tais motivos, INDEFIRO ao autor os benefícios da
assistência judiciária gratuita e fixo o prazo de 15 dias
para recolhimento das custas processuais, bem como
para regularização da sua representação processual,
uma vez que a procuração juntada está datada de
24.01.2017, sob pena de extinção.
(...)”
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator